Tribunal: STF
Processo: Ext 1174
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA SUÍÇA. EXTRADITANDO QUE ESTÁ 
   SENDO PROCESSADO, NO BRASIL, PELOS MESMOS FATOS. IMPROCEDÊNICA DO 
   PEDIDO EXTRADICIONAL.
Estando o estrangeiro a responder, na Justiça 
   brasileira, pelos mesmos fatos, impõe-se o indeferimento do pedido 
   de extradição, nos termos do art. 77, V, da Lei 6.815/1980.
Pedido 
   de extradição indeferido.